Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716561-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDINALVA DOS SANTOS SILVA CABRAL D E S P A C H O Manifeste a Agravante no prazo de 5(cinco) dias sobre os documentos ora juntados pela Agravada. Mesmo sendo fatos novos, fica vedado as partes a juntada de novos documentos sob pena de não conhecimento. Após conclusos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator